Tribunal: TJDFT
Processo: 0716524-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0716524-88.2025.8.07.0000 PACIENTE: DANIEL VASCONCELOS DOS SANTOS IMPETRANTE: BRENO DE SIQUEIRA MENDES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DANIEL VASCONCELOS DOS SANTOS, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF e, como ilegal, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática dos crimes previstos no art. 228 e art. 155, § 4o, incisos II e IV, ambos do Código Penal (associação criminosa e furto qualificado), por nove vezes, (ação penal n. o 0702529-90.2025.8.07.0005). A Defesa técnica (Dr. BRENO DE SIQUEIRA MENDES) informou que o paciente foi preso, em cumprimento de mandado de prisão preventiva, no dia 19-março-2025, por ter, supostamente, se associado a três pessoas para furtar um supermercado em Planaltina/DF. Consignou que o paciente é íntegro, é considerado “um jovem pacato e tranquilo para todos aos seu redor”, é primário, possui bons antecedentes, jamais respondeu a qualquer ação criminal e não cometeu qualquer crime, tem residência fixa (no município de Itu/CE) e trabalha como vendedor, mas estava desempregado, recebendo auxílio-desemprego. Afirmou que a prisão foi fundamentada na garantia da aplicação da lei penal, porém, argumentou que não estão presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para a prisão preventiva, pois: o delito não apresenta gravidade concreta, as condições pessoais do paciente são favoráveis e o “periculum libertatis” não ficou suficientemente evidenciado. Acrescentou que também não foi devidamente elucidado porque não bastariam as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, as quais seriam mais adequadas ao caso. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se observa no caso. Elucida-se. Extrai-se dos autos que, em 5-fevereiro-2025, a vítima, Sr. RAIMUNDO VALDEMIR DE SIQUEIRA, proprietário do mercado Timbaúba, localizado no Arapoanga/DF, registrou a ocorrência policial n. 413/2025-0, noticiando que, após tentar efetuar o pagamento de um boleto emitido pela empresa BOI BRASILIA COMERCIAL DE CARNES EIRELI, que lhe fornece carnes há muitos anos, foi informado que o boleto estava em duplicidade. Ao contatar o proprietário da referida empresa, foi informado que, apesar do boleto estar cadastrado em nome de sociedade empresária com razão social semelhante (BOI BRASÍIA COMERCIANTE DE CARNE LTDA), o CNPJ era diferente, e que se tratava de uma fraude. Verificou os boletos que havia pagado nos últimos dias e constatou que pelo menos nove estavam com a razão social e CNPJ diferentes da verdadeira credora, e que os valores somados alcançavam R$ 95.974,70. Realizou pesquisas e constatou que a sociedade empresária fraudulenta estava registrada em nome de uma antiga funcionária do mercado, chamada LILIAM ALVES PINHEIRO. Informou que, toda vez que chega carne no mercado, um dos quatro açougueiros recebe o produto, pega o boleto e o coloca em uma pasta para ser repassada, posteriormente, para ele (vítima). Registrou desejar representar criminalmente contra os autores (ID 71217230, p. 6). Em 5-fevereiro-2025, foi ouvido perante autoridade policial o funcionário RICARDO MISAEL GOMES LOPES (codenunciado), o qual disse que trabalhava no mercado Timbaúba há oito meses, na função de cadastro de produtos e alteração de preços, disse que foi treinado por DANIEL VASCONCELOS, o qual dava entrada e digitava as notas fiscais no computador do escritório. Em novembro-2024, ouviu DANIEL falar com alguém sobre “abrir CNPJ”. Outra vez, ouviu DANIEL dizer que ia sair do mercado e abrir uma empresa para vender cestas básicas. Ente setembro e outubro-2024, ouviu um antigo gerente (Érico) dizer que o mercado era muito bagunçado e que se alguém colocasse um boleto para o proprietário pagar, ninguém perceberia. Conheceu a ex-funcionária LILIAN (codenunciada), a qual se reportava a DANIEL como “chefinho”, embora ele não fosse chefe dela, a qual trabalha nos recursos humanos e tinha contato direto com a contabilidade do mercado (ID 71217230, p. 10). Em 5-fevereiro-2025, foi ouvida perante autoridade policial a funcionária ANDRESSA MARIA SILVA PIRES, que substituiu DAANIEL VASCONCELOS na função de auxiliar administrativo e foi treinada por ele, por cerca de um mês. Disse que as notas fiscais e boletos para pagamento ficavam em um balcão na entrada do mercado e que, em regra, quem recebia as mercadorias colocava o boleto neste local. DANIEL lhe perguntou se ela conhecia algum contador, mas disse que não podia ser um profissional “certinho”. Ouviu DANIEL falando com uma mulher e a alertou para tomar cuidado, pois agora ela era empresária e ele havia colocado um capital social de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por isso, ela não pararia de receber ligações. A testemunha disse que, após tomar ciência das fraudes, pesquisou na caixa de e-mails da empresa e encontrou um e-mail enviado por THALITA VASCONCELOS (esposa de DANIEL) com o currículo de LILIAN ALVES PINHEIRO (ID 71217230, p. 12-13). Em 10-fevereiro-2025, foi ouvida perante a autoridade policial LILIAN ALVES PINHEIRO, a qual disse ter trabalhado no mercado Timbaúba, na função de caixa, e que chegou a trabalhar com DANIEL VASCONCELOS e a esposa dele, THALITA. Após encerrar seu vínculo de trabalho, continuou frequentando o local para ver os demais funcionários, pois mora próximo dali. Em uma dessas visitas, DANIEL lhe disse que queria abrir uma empresa, mas não estava conseguindo, pois já tinha uma empresa no nome dele, assim, DANIEL pediu para abrir no nome dela e disse que lhe pagaria R$ 1.000,00 (mil reais), por mês, quando a empresa começasse a ter lucro. DANIEL disse que chegaria um e-mail para ela autenticar, o que ela fez pelo PIC PAY. Recebeu de DANIEL a quantia de R$ 1.500,00, entre dezembro-2024 e janeiro-2025, por pagamentos diretamente da conta de DANIEL para a sua. Disse desconhecer que DANIEL usaria a empresa para praticar crimes, e que confiava nele, assim como no ex-patrão, o Sr. Timbaúba, primo de DANIEL (ID 71217230, p. 14). Em 7-feveriro-2025, o funcionário RICARDO MISAEL GOMES LOPES (codenunciado) compareceu novamente à Delegacia de Polícia para apresentar sua versão dos fatos, acompanhado de sua advogada. Reiterou a versão anterior e acrescentou que DANIEL comentou que havia aberto uma empresa em nome LILIAN, com a permissão dela. Nessa mesma época, DANIEL lhe pediu dinheiro, cerca de R$ 350,00 a R$ 500,00, para ajudar na abertura da empresa. Em dezembro-2024, antes de deixar a empresa, DANIEL lhe ofereceu um valor alto, o qual não se recordava ao certo, mas algo que ele “nunca tinha visto na vida”, cerca de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para que ele colocasse alguns boletos juntos aos do mercado para o proprietário pagar. Aceitou porque ficou deslumbrado com a quantia e porque ficou com medo de recusar, já que DANIEL dizia que havia matado pessoas no Ceará, seu estado de origem. Após DANIEL se desvincular do mercado, passou a receber, semanalmente, boletos enviados por DANIEL, de um terminal telefônico de DDD 88, mas cujo número não sabe dizer, pois o excluiu de sua agenda, os quais ele imprimia e colocava junto aos demais. Recebeu de DANIEL a quantia total de R$ 11.300,00 (onze mil e trezentos reais), entre dezembro-2024 e fevereiro-2025. Disse estar com medo de DANIEL, o qual lhe dizia ser uma pessoa perigosa. Mostrou-se arrependido e se comprometeu a devolver todo o valor recebido (ID 71217230, p. 16-17). Em 24-fevereiro-2025, a autoridade policial apresentou Relatório Final (com indiciamento) no qual consignou que, após ficarem sabendo que as fraudes haviam sido descobertas, DANIEL e esposa saíra de sua cidade, Forquilha/CE, e estavam em local incerto (ID 71217233, p. 5). O paciente foi preso, em cumprimento de mandado de prisão preventiva, em 19-março-2025, conforme informado pelo município de Sobral/CE (ID 71217222). Em 27-março-2025, o Ministério Público ofereceu denúncia contra DANIEL VASCONCELOS DOS SANTOS como incurso no artigo 288, caput, e artigo 155, parágrafo 4o, incisos II e IV, (por nove vezes), ambos do Código Penal; LILIAN ALVES PINHEIRO e RICARDO MISAEL GOMES LOPES como incursos no artigo 288, caput, e artigo 155, parágrafo 4o, incisos II e IV, c/c artigo 29, caput, (por nove vezes), todos do Código Penal (ID 71217227). Em 7-abril-2025, a eminente autoridade judiciária indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Salientou que a prisão foi decretada pelo Juízo das Garantias, em razão de ele ter se evadido de sua cidade de residência (Forquilha/CE), após a descoberta da fraude, e ficado em local incerto e não sabido, até ser localizado no cumprimento do mandado de prisão, na cidade de Itu/CE. Acrescentou que “ainda que atualmente informe novo endereço, tal fato, por si só, não neutraliza a conduta pretérita de ocultação do paradeiro, a qual comprometeu a celeridade e eficácia da investigação”. Afirmou que a prisão seria necessária não apenas para garantir a aplicação da lei penal, mas também para garantir a ordem pública, pois “(...) os elementos informativos constantes dos autos indicam a prática reiterada de condutas criminosas durante significativo lapso temporal (cerca de três meses), com relevante prejuízo econômico à vítima e obtenção de expressiva vantagem ilícita.”. Por fim, afirmou que a Defesa não apresentou fato novo que justificasse a revogação da prisão decretada. Confira-se trechos relevantes da decisão (ID 71217229): Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva, formulado por DANIEL VASCONCELOS DOS SANTOS, sob alegação de que não se mostram presentes os requisitos para a decretação de sua custódia cautelar, bem como requereu a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP. O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido. É o breve relatório. DECIDO. O requerente foi preso no dia 28/02/2025, por decisão proferida pelo Juízo das Garantias, nos autos no 0702532-45.2025.8.07.0005, decisão de ID 223456904. A prisão do investigado foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, em razão da gravidade concreta do fato e consequências dos delitos, bem como porque: “Daniel Vasconcelos dos Santos, após a descoberta da fraude, evadiu-se do distrito da culpa, mudando-se de sua cidade de residência e encontrando-se em local incerto e não sabido. Tal conduta demonstra a intenção de Daniel de se furtar à ação da Justiça, dificultando a instrução criminal e frustrando a eventual aplicação da lei penal. A fuga do investigado demonstra um claro desprezo pela lei e pela Justiça, o que justifica a necessidade da prisão preventiva para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal”. A prisão preventiva, como cediço, possui natureza excepcional e encontra respaldo legal no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo admissível quando presentes os requisitos legais, quais sejam: a prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria, e a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, da conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. No presente caso, a segregação cautelar foi decretada por este Juízo das Garantias, com lastro em elementos concretos extraídos dos autos. Consta dos autos que o réu, após a descoberta das fraudes perpetradas em associação com outros indivíduos, evadiu-se de sua cidade de residência (Forquilha/CE), não sendo localizado pela autoridade policial, o que motivou a decretação de sua prisão preventiva, cumprida posteriormente em cidade diversa (Ipu/CE), onde foi localizado por força de mandado judicial. Tal circunstância revela evidente intenção de se furtar à aplicação da lei penal, o que compromete a credibilidade da jurisdição e impõe a necessidade da custódia para assegurar a eficácia da persecução penal. Ainda que atualmente informe novo endereço, tal fato, por si só, não neutraliza a conduta pretérita de ocultação do paradeiro, a qual comprometeu a celeridade e eficácia da investigação. Ademais, os elementos informativos constantes dos autos indicam a prática reiterada de condutas criminosas durante significativo lapso temporal (cerca de três meses), com relevante prejuízo econômico à vítima e obtenção de expressiva vantagem ilícita. A gravidade concreta das condutas, associada à atuação em grupo, evidencia periculosidade real e atual do agente, a justificar a manutenção da custódia como medida necessária à garantia da ordem pública. A tese defensiva de que a prisão seria desnecessária em virtude da primariedade, bons antecedentes e ocupação laboral do réu não se sustenta diante do conjunto probatório que evidenciou não apenas a materialidade e autoria delitivas, mas também risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal. Tais atributos, embora relevantes, não têm o condão de, isoladamente, afastar a necessidade da prisão, especialmente quando confrontados com o comportamento processual do réu. Importa destacar que a Defesa não apresentou fato novo ou elemento superveniente apto a infirmar os fundamentos anteriormente lançados por este Juízo ao decretar a prisão. A mera reiteração dos argumentos já apreciados, sem modificação do panorama fático, impede a reconsideração da medida imposta. Portanto, à míngua da demonstração de fatos novos supervenientes à decretação da prisão e persistindo, portanto, os pressupostos da custódia cautelar, conforme decisão proferida por este Juízo, que deferiu a decretação da custódia preventiva, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e/ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, por estas se revelarem não suficientes e inadequadas. (grifos nossos). Pois bem. Da análise da documentação referente aos fatos e da decisão que manteve a prisão preventiva não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial. Observa-se que a prisão preventiva está calcada tanto na garantia de aplicação da lei penal, diante da postura do paciente de ter, em tese, mudado de residência, deixando sua cidade de Forquilha/CE para tomar paradeiro incerto, após a descoberta das fraudes, como na garantia da ordem pública, diante do complexo planejamento e execução reiterada do crime. Com efeito, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a manutenção da segregação cautelar, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida e que, num primeiro momento, parecem indicar maior gravidade da conduta e periculosidade do agente, diante do “modus operandi” e da complexidade da ação, que envolveria a abertura de empresa, a emissão de boletos e arregimentação de pessoas (outros funcionários do mercado) para atuarem nos delitos. Desse modo, ainda que o paciente tenha sido localizado, tenha informado endereço e tenha constituído advogado, o constrangimento não se revela de plano, diante da ameaça à ordem pública, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 6 de maio de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator